Tribunal: TJDFT
Processo: 0734938-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL ORIGINÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EX NUNC NESTA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados e que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Entretanto, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc e não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício (AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO)
II. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil (recolhimento das custas iniciais), se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre nos prazos assinalados (Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único).
III. Em caso de nova propositura de ação, impõe-se ainda a comprovação do recolhimento das custas processuais da ação anteriormente ajuizada e extinta sem resolução de mérito, ao regular recebimento e processamento do novo processo na origem. Inteligência do Código de Processo Civil, art. 486, § 2o. Medida não atendida pela parte interessada.
IV. Recurso conhecido e desprovido. Concedida a gratuidade de justiça à apelante com efeito ex nunc.